Tribunal: TJDFT
Processo: 0700846-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALSO BOLETO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA E DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. . Recurso interposto pelo 1o réu/recorrente, Banco Volkswagem S.A., contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para condená-lo ao pagamento de R$4.410,19 (quatro mil quatrocentos e dez reais e dezenove centavos), a título de indenização por danos materiais. O juízo de origem concluiu que o recorrente não forneceu os meios adequados para que a recorrida efetuasse o pagamento do boleto da maneira correta, uma vez que não enviou o referido meio de pagamento por nenhum dos canais destinados a esse fim. Entendeu, ainda, que essa omissão caracteriza uma falha na prestação de serviços da instituição financeira e por isso deve restituir o prejuízo suportado pela consumidora.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. O recorrente alega, como razões para a reforma da sentença, que, ao firmar o contrato de financiamento com a recorrida, informou devidamente os telefones oficiais de contato e o endereço do site oficial para a solicitação da 2a via do boleto. Sustenta que não haveria justificativa para que a consumidora buscasse aleatoriamente, em sites de busca, a emissão dos boletos vencidos. Afirma, também, que não houve vazamento dos dados da recorrida, uma vez que esta forneceu suas informações ao fraudador para a emissão do falso boleto. Defende que não existe nexo de causalidade entre sua conduta e a ocorrência da fraude. Subsidiariamente, argumenta que, na hipótese de manutenção da condenação, a taxa Selic seja utilizada como índice de atualização dos valores.
4. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 62160854/62160855. Os recorridos, em síntese, rebatem as razões recursais e rogam pela manutenção da sentença.
IV- RAZÃO DE DECIDIR.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. Em sua petição inicial a 1a recorrida narra que financiou um veículo com o recorrente e mensalmente recebia os boletos de pagamento por e-mail. Em novembro de 2023, não recebeu o boleto, o que gerou várias ligações informando sobre a sua inadimplência. Com o intuito de quitar o saldo que ficou pendente, a recorrida procurou o número do banco na internet e entrou em contatou com um atendente via WhatsApp. O suposto “atendente” solicitou seu CPF e enviou um boleto no valor de R$2.596,21, que foi pago em 23/11/2023. A mesma situação aconteceu no mês de dezembro. Apesar dos pagamentos, a recorrida continuou a receber cobranças e, ao consultar a concessionária onde adquiriu o veículo, foi informada de que havia caído em um golpe, recebendo boletos falsos.
8. A súmula 479 do STJ prevê que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
9. Contudo, no caso específico dos autos, o conjunto probatório não evidencia falha na prestação do serviço do recorrente, especialmente no que tange à segurança dos dados pessoais da recorrida. Isso se deve ao fato de que o conjunto probatório anexado aos autos, especialmente as conversas realizadas por meio do aplicativo “whatsapp”, ID 62160841, indica que a recorrida não utilizou os canais oficiais do credor. Além disso, a recorrida forneceu espontaneamente seus dados ao fraudador (CPF, placa do veículo e valor do boleto) e não verificou o beneficiário do pagamento antes de concluir a transação ilícita (ID 62160552).
10. Universalizar a responsabilidade da instituição financeira com fundamento na teoria do fortuito interno, em razão do risco integrar a atividade econômica, é fazer tábua rasa aos preceitos basilares da responsabilidade civil, esquecendo-se do mínimo, qual seja, conduta, ainda que omissiva da parte adversa. Ao contrário, as regras de experiência demonstram que há validador de boletos nos “sites” oficiais, a fim de evitar que o consumidor seja vítima de fraudes de criminosos, que praticam estelionato pela “internet”. Portanto, diante do mínimo lastro probatório da conduta omissiva da recorrida, na hipótese dos autos, há fortuito externo que rompe o nexo causal, em razão de ato de terceiros, nos termos do artigo 14, §3o, inciso II, do CDC (Acórdão no 1600010, 1a Turma Recursal).
V- DISPOSITIVO.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
12. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).